Tribunal: TJMT
Processo: 0001365-28.2008.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001365-28.2008.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSAFA DA SILVA JUNIOR - CPF: 460.637.656-20 (EMBARGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ERNANDES SANTANA DE MORAIS - CPF: 486.757.761-87 (EMBARGADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), ANGELICA LORENA DOS SANTOS SILVA - CPF: 048.211.251-45 (EMBARGADO), JOSE GONZAGA (EMBARGANTE), JOSELAINE DUARTE GONZAGA - CPF: 013.876.741-61 (ADVOGADO), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), JOSE MARIA GONZAGA - CPF: 078.560.241-00 (EMBARGANTE), VANESSA CLAUDINE DUARTE DAL MOLIN - CPF: 705.590.741-15 (ADVOGADO), RACHEL BORGES PINHEIRO - CPF: 013.571.521-08 (ADVOGADO), ANGELICA LORENA DOS SANTOS SILVA - CPF: 048.211.251-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSAFÁ DA SILVA JÚNIOR (EMBARGADO), JOSAFA DA SILVA JUNIOR - CPF: 460.637.656-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0001365-28.2008.8.11.0002 – Várzea Grande

Embargante:
Jose Maria Gonzaga

Embargados:
Ernandes Santana de Moraes e outro

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0001365-28.2008.8.11.0002 – Várzea Grande

Embargante:
Jose Maria Gonzaga

Embargados:
Ernandes Santana de Moraes e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Jose Maria Gonzaga, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0001365-28.2008.8.11.0002 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso, quanto ao fato de que vendeu a referida área ao Senhor Dirceu Domingos Ramalho, conforme confirmado pelo próprio autor em audiência de justificação, restando evidente que não se encontram presentes nos autos os requisitos ensejadores para o deferimento da reintegração de posse almejada.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi contraditório e obscuro, pois, todo o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a conclusão de que os autores não são possuidores da área em questão, porém, ainda assim, a r. sentença foi mantida por este Tribunal, que sequer analisou a não produção da prova pericial requerida na instrução probatória,

Firme no seu propósito, alega que a verba honorária sucumbencial foi majorada para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser reduzida, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 127681666), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava: “A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
". (
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações do apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, com aquisição através de herança
e
a existência de venda simulada a terceiro, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, em que pese o longo e extenso arrazoado do apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que o autor, ora apelado, está na posse do imóvel objeto da demanda e que houve o esbulho praticado pelo réu.

Digo isso, porque as testemunhas apresentadas pelas partes comprovaram com clareza a existência da posse do autor, ora recorrido, sob o imóvel objeto da lide, não deixando dúvidas quanto à existência do esbulho perpetrado pelo recorrente.

Nesse ponto, imperioso se faz constar que o apelante não apresentou uma prova sequer de falsidade nos depoimentos testemunhais e muito menos algo de concreto que desabonasse ou colocasse em dúvida as aludidas testemunhas, restando em meras alegações, não havendo razão para a sua desconsideração consoante pretendido pelo recorrente, mormente pela falta de amparo legal
.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar, verbis:

“
No caso dos autos, o direito de posse da parte autora está bem evidenciado pela documentação encartada aos autos, a qual demonstra a sua condição de possuidor do imóvel, bem como ficou demonstrado que, apesar de terem sido praticados atos de turbação no ano anterior (2006), o esbulho efetivou-se em meados de 2007
.

A cópia da decisão proferida em ação de interdito proibitório movida pelos pais do autor em fevereiro de 1988, evidencia que eles exerciam a posse sobre 340hectares, das quais 244hectares foram vendidas/cedidas, pela mãe do autor, Anair Maria de Moraes, para a Agropecuária Gerypá, de propriedade de Gerson Medeiros, no ano de 2010, em consonância com o depoimento testemunhal (fls. 212/213).

Com efeito, em consonância com a prova documental apresentada, durante as audiências de justificação e instrução colheu-se os depoimentos de testemunhas que demonstram a posse do autor na área e a invasão perpetrada pelo requerido
.

Na audiência de justificação, registrou-se o seguinte depoimento de Gerson Medeiros:

“O depoente conhece a área sub judice desse 1996, e quando chegou na vizinhança dessa área já encontrou o autor exercendo a posse. Na verdade, nessa época quem estava lá era a mãe do autor (...) no final de setembro de 2007 o depoente foi assaltado e lembra-se que uma semana depois o autor foi esbulhado na posse. O réu Sr. José Maria Gonzaga tem uma ocupação nessa localidade que não é o objeto da disputa, mas ele ocupou parte da área da Sra. Maria da Conceição Pinho Marques e parte da área do autor que hora está em litígio.” (fls. 56/57)

Na audiência de instrução e julgamento referida testemunha manteve seu depoimento nessa mesma linha de raciocínio, em resumo mencionou:

“Quando eu adquiri lá em 1996, só existia eu, Dona Maria da Conceição, os herdeiros do Job Profeta, que é o Pai do Ernandes, e lá no fundo o Constantino, não tinha mais ninguém lá. Nunca tinha João Maria. Em 2004, quando eu passei essa cerca, me surpreendeu porque uns 60 a 90 dias ela (Maria Conceição) me propôs uma ação de reintegração de posse, eu tinha uma liminar deferida pelo Dr. Teomar, determinando que eu recuasse a cerca em favor da posse da Maria da Conceição. Nesse local, a casa que ele (José Maria) construiu depois, agora em torno de 2012, está a 60 metros desse local. Ele (José Maria) chegou por lá por volta de julho agosto setembro de 2007. Isso eu tenho absoluta certeza. Chegou inclusive, parente deles, sobrinho, espancaram o Ernani e foram condenados. O Ernani se retirou de lá dessa parte do fundo, saíram de lá, e invadiram a área da Dona Maria Conceição também, em torno de 700hectares não sei porque razão a Dra. Maria da Conceição não questionou na justiça. Eles estão nessa área, José Maria Gonzaga e o sobrinho dele Valdemar de tal, eles invadiram essa área no fundo que era da Dona Anair, que era de 124 hectares, que era do Ernani. Parte da área da Dona Nair eu comprei, e esse 124 hectares ficou entre a parte da Dra. Conceição e a minha área. Essa parte ele recebeu a título de herança, ele não quis vender, até porque eu o aconselhei a não vender. Eu comprei minha área de Manoel Gonçalo de Arruda. Adquiri parte da Barro Preto, que não é da Dra. Conceição, mas da mãe do Ernani, que é dona Nair Morais, adquiri 240 hectares dela (...). Essa área que o Ernandes foi reintegrado está ocupada por gado deles, do José Maria Gonzaga. Ele foi reintegrado, mas o Ernandes cedeu essa área para uma terceira pessoa e essa pessoa faleceu, era um plantador de hortaliças em Livramento, Josáfa da Silva Junior. Na área, está com o gado dele (José Maria). Lá foi o seguinte, por volta de 2007, começaram a aparecer uns parentes dele, que era policial e eles intimidaram a Conceição, que é uma advogada já bem de idade, quanto o Ernandes, eles chegaram queimaram o barraco, porque o policial era uma pessoa violenta e intimidou todo mundo lá. Isso foi no início de 2007, mas eles entraram na área efetivamente em setembro de 2007. Eles entraram na área com violência. Eles invadiram, desmataram e depois de 2012 começaram a construir (....)” (depoimento constante na mídia de fls. 313)

[...]

O próprio requerido, José Maria Gonzaga, em seu depoimento pessoal, mencionou que após ter ficado um período fora assumiu a área em 2003 e realizou o desmatamento em 2008, note o que ele disse em resumo
:

“A parte que ele (autor) foi reintegrado na posse não ocupou todos os meus 67 hectares, ficou uma parte. Eu adquiri por herança. Meus pais são tia do pai dele (Ernandes). Ali foi cortado na época, mas repartiu só no papel, mas não repartiu por pedaço. Então tá tendo uma confusão. Quando eu comprei não estava delimitado a área que eu ia ocupar, porque o Ernandes e outro rapaz, vendeu área de 800hecatares, sem ser dele, para Dr. Gerson. Daí quando eu voltei do Exército vendo sobrando essa área, que era do meu pai e da minha mãe, eu fui reassumi aquele pedacinho. (...). Antes quem estava lá era meus parentes. Fiquei ausente de 1964 a 1986. De 1986 a 2003 quem ficou na área foi meus parentes. As testemunhas com sobrenome “Morais” são meus parentes. Eles (autor) garraram e venderam como deles. Essa área de 67Ha, passei exercer a posse tranquilamente. Exerço a função da lavoura de 1993 a 1994, lá no local desde 1996, em 2003, eu cheguei lá no sítio, mas exerço a lavoura. Eu trabalhava ali mesmo num sítio mais a frente, junto com um primo meu, Cassiano. Ai que nós dividimos a terra e fui para esse local. Eu que desmatei e construí a cede, ali naquele local, isso foi em 2008.” (depoimento constante na mídia de fls. 313).”

[...]

Extrai-se do depoimento do requerido que, apesar de alegar que recebeu a área por herança, não soube precisar qual era a área ocupada pelos seus pais, bem assim que o requerido se ausentou da região por um longo período, enquanto serviu no exército. E, embora tenha retornado para a região na década de 90, somente a partir de 2003 passou a demonstrar interesse na área em questão, sob o pretexto de que o autor e outra pessoa havia vendido a maior parte da área e como esse pedaço não estava ocupado, resolveu assumir
.

A Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários juntado pelo autor às fls. 197, demonstra que os pais do requerido, Isidoro Justino Gonzaga e Josefa Maria de Moraes Gonzaga, além de outros herdeiros da família Moraes, cederam os direitos hereditários de possuidores da posse do imóvel denominado “Sadio” no Município de Livramento, à Maria Conceição Pinho Marques, lindeira do imóvel em discussão
.

Destarte, em que pese as testemunhas, Maria Luiza de Morais, José Inácio Ferreira e Basílio Gonzaga, todos afirma parentesco com os envolvidos, tenham dito que o requerido nasceu e criou na região e que seus ancestrais tinham a posse da área, ficou demonstrado que essa se perdeu há muito tempo, e que foi transferida a terceiros.

Demais disso, é possível extrair dos depoimentos das testemunhas citadas e do depoimento pessoal do requerido, que os as pais do autor, Job Profeta e Anair Morais, eram parente (sobrinhos) dos pais do requerido, Isidoro e Josefa Morais, e também eram herdeiros de uma área na região
.

[...]

A parte autora logrou em provar sua melhor posse, as provas produzidas indicam que exercia atos possessórios sobre a área antes do requerido que adentrou na área em menos de anos e dia da propositura da ação.

Nesta senda, demonstrado que o requerente é legítimo possuidor do imóvel litigioso, deve ser-lhe garantido a posse do bem, fazendo cumprir o seu fim social da propriedade
.

Por outro lado, cumpre consignar que, durante a instrução também ficou demonstrado que apenas parte da área ocupada pelo requerido é do autor, o espaço em que foi edificada a casa do requerido não está inserida na posse do autor, de modo que não está abrangida por decisão proferida nos presentes autos.” (id. 119237632 – pág. 04/07 – negritei e grifei)

Sendo assim, embora o recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo codex
, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do apelante, entendo que o autor, ora apelado, demonstrou a presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar procedente a ação de interdito proibitório
.

Nesse sentido, é o entendimento desse Sodalício, verbis:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC PREENCHIDOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada
.” (RAC n. 118.001/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.11.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIDOS REQUISITOS DOS ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente comprovado nos autos que a parte Apelada cumpriu os requisitos do Art. 561, do CPC/2015, correta a sentença pela procedência da ação de reintegração de posse
.” (RAC n. 83.548/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 20.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, do mesmo
codex
.”
(id. 125371689 – negritei e grifei)

De início, até por questão de ordem e prejudicialidade, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão quanto a suposta ausência de análise do indeferimento da produção de prova pericial na fase de instrução probatória, mormente por se tratar de questão invocada apenas nestes declaratórios, ou seja, após a interposição do apelo, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual não conheço da matéria.

Visto isso, em que pese as alegações do recorrente, não há que se falar em qualquer omissão no ponto afeto a eventual venda da área objeto da demanda ao Senhor Dirceu Domingos Ramalho, ante a inexistência de uma prova sequer que aponte nesse sentido, precipuamente ante o fato de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que o autor, ora embargado, está na posse do imóvel objeto da demanda e que houve o esbulho praticado pelo réu, consoante depoimento das testemunhas apresentadas, as quais comprovaram com clareza a existência da posse do vencedor da demanda sob o imóvel objeto da lide, não deixando dúvidas quanto à existência do esbulho perpetrado pela parte sucumbente.

Não obstante,
mister
se faz dizer que também não houve qualquer contradição ou obscuridade no v. acórdão, uma vez que, reafirmo, embora o recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo codex, é suficiente claro ao dispor que
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Com efeito, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que o autor, ora recorrido, demonstrou, na espécie, a presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a verba honorária sucumbencial, cabe esclarecer ao embargante que a sua majoração, nada mais é que o cumprimento da regra disposta no art. 85, §11, do CPC, de modo que não há qualquer afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022